Tribunal: TJMT
Processo: 1002630-91.2017.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1002630-91.2017.8.11.0015
APELANTE: MUNICIPIO DE SINOP
APELADO: EDUARDO AUGUSTO DOSSA
Vistos, etc.
Em análise dos autos, verifico que o Apelo interposto pelo Município de Sinop, está subscrito pela Assessora Jurídica do Município - Dr. Carlos Melgar Nascimento.
Assim, determino com fulcro no artigo 76, do CPC/2015, a intimação do Município de Paranatinga na pessoa do seu representante legal (art.75), para que no prazo de 10 dias, regularize a representação, sob pena de extinção do feito.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora